Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706560-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VICTOR RAFAEL HERZOG PINTO NEVES DESPACHO Ao embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos ID 24635611. Quanto ao pedido de cumprimento de sentença formulado no ID 24782781, este só poderá ser examinado após o trânsito em julgado do acórdão e no primeiro grau de jurisdição. Brasília, 14 de abril de 2021.